Tribunal: TJMT
Processo: 1025968-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025968-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO - CPF: 351.377.178-94 (AGRAVADO), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA PREVJUD, INSS, CAGED E INFOSEG
E OUTROS
. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVADAS. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu pedido da exequente para realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas PDPJ, ONR, PNB, SERP, CNIB, PREVJUD e CAGED, sob o fundamento de que medidas anteriores já haviam sido adotadas, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento das diligências patrimoniais pleiteadas pela exequente, à luz dos princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da proteção às garantias legais do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora admitida a utilização de sistemas eletrônicos como legítima técnica de investigação, sua adoção exige a demonstração de excepcionalidade concreta, especialmente quando há risco de atingir verbas protegidas pela impenhorabilidade.

4. A existência de medidas constritivas já implementadas, como bloqueio via SISBAJUD e consulta via RENAJUD e INFOJUD, afasta a necessidade de novas diligências, que não se mostram adequadas ou proporcionais no caso concreto.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ ressalta a necessidade de respeito às balizas da legalidade e da razoabilidade quanto à adoção de diligências eletrônicas de busca patrimonial, especialmente quando ausente demonstração de omissão estatal ou de insuficiência das medidas já adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal. 2. A existência de medidas constritivas já efetivadas afasta a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025; TJMT, AI no 1012798-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do cumprimento de sentença n.o 1011059-59.2023.8.11.0040, que indeferiu pedido de diligências patrimoniais formuladas pela exequente por meio dos sistemas PDPJ, ONR, PNB, SERP, CNIB, PREVJUD e CAGED.

A cooperativa sustenta que, embora já tenham sido utilizadas ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, os novos pedidos são distintos, legais e imprescindíveis à efetivação da execução, não sendo exigível o prévio esgotamento de diligências. Aponta ofensa aos princípios da efetividade da execução, da duração razoável do processo e da fundamentação das decisões judiciais.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 296463380).

Devidamente intimado, o agravo deixou de apresentar contrarrazões (id. 311190850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, discute-se o adimplemento de obrigações decorrentes de operações bancárias formalizadas por meio de contratos de internet banking, referentes às operações de crédito pré-aprovado nos 2022061083 e 2022061095, liberadas nos dias 5 e 6 de setembro de 2022, respectivamente, no valor de R$ 30.000,00 cada, totalizando R$ 60.000,00. Ingressou a cooperativa com ação monitória, posteriormente convertida em cumprimento de sentença, em razão do inadimplemento do devedor.

Durante a tramitação da fase executiva, a exequente requereu a adoção de medidas de constrição patrimonial por meio de múltiplos sistemas de cooperação institucional – a exemplo do PDPJ, ONR (com funcionalidade de penhora online), PNB, SERP, CNIB, PREVJUD e CAGED – argumentando que, apesar das diligências já realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não se lograra êxito na integral localização de bens do executado.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente os pedidos, autorizando a constrição via SISBAJUD na modalidade Teimosinha, a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD, e a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Contudo, indeferiu expressamente os demais pleitos sob o fundamento de que
“há sistemas informatizados, cujos convênios estão à disposição do Poder Judiciário e já foram utilizados/consultados a requerimento da parte exequente”
(id. 197290708 de origem).

O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas e coercitivas para garantir a efetividade do processo. Contudo, a adoção de tais providências deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a preservação das garantias legais do executado, especialmente quanto à proteção das verbas impenhoráveis.

Não se ignora o entendimento pacífico do STJ e desta eg. Câmara acerca da desnecessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens, como INFOJUD, INFOSEG e outros. No entanto, conforme destacado na decisão agravada, já foram implementadas medidas constritivas, como o bloqueio via SISBAJUD e a consulta via RENAJUD e INFOJUD. Diante disso, não se vislumbra paralisação da execução ou prejuízo que legitime, no atual estágio processual, a adoção de providências mais gravosas ou invasivas à esfera jurídica do executado.

Quanto às diligências por meio dos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED, entende-se por acertada a manutenção do indeferimento, pois, tratando-se de crédito desprovido de natureza alimentar, e inexistindo elementos que demonstrem excepcionalidade apta a afastar a regra geral de impenhorabilidade, não se justifica a autorização das diligências pretendidas, cujo resultado poderia comprometer valores legalmente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal. 2. A existência de medidas constritivas já efetivadas afasta a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, publ. DJE 22.03.2025.
(N.U 1012798-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

“[...] A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC. [...]”

(N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025